Tribunal: STF
Processo: AO 530
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-17
Data de publicação: 2002-06-17

Ementa:
EMENTA: Ministério Público: gratificação de
 férias
equivalente, pelo menos, a 1/3 da remuneração mensal (CF, arts. 7º,
XVII, 39, § 3º): direito à percepção dúplice da vantagem, quando o
servidor tenha férias de 60 dias anuais: inconstitucionalidade dos
arts 2º e 3º da L. est. 8874 - RS, que limita ao terço de uma
remuneração mensal, em qualquer hipótese, a gratificação de férias,
em cada ano: precedentes.